Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1018645-10.2022.8.11.0000
REQUERENTE: JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1.PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE ASPECTO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELEITIVA – DESACOLHIMENTO – NÃO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CRIMES NÃO FORAM PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, sequer em unidade de desígnios – REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se existem questões jurídicas já enfrentadas no apelo criminal, sem apresentação de fatos e provas novas, não é cabível a ação. Extinção da revisional sem julgamento de mérito.
2. Os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sequer em unidade de desígnios, motivos pelos quais, o revisionando não faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva. Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018645-10.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA - CPF: 058.898.921-50 (REQUERENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), 1a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1.PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE ASPECTO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELEITIVA – DESACOLHIMENTO – NÃO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CRIMES NÃO FORAM PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, sequer em unidade de desígnios – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Se existem questões jurídicas já enfrentadas no apelo criminal, sem apresentação de fatos e provas novas, não é cabível a ação. Extinção da revisional sem julgamento de mérito.

2. Os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sequer em unidade de desígnios, motivos pelos quais, o revisionando não faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva. Revisão Criminal improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de
revisão criminal
interposta por
JOÃO PAULO ALVES TEIXEIRA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal (RAC no 0000642-96.2019.811.0010) que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar sua pena a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O requerente quer seja a revisão criminal julgada procedente para caçar a condenação prolatada nos autos de no 0006890-15.2018.811.0010, pois foi condenado 2 (duas) vezes pelos mesmos fatos, sob o argumento de que caracteriza violação aos princípios
ne bis in idem
, da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e adequação (sic). Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado e sua aplicação no patamar de 1/6 (um sexto).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado, manifestou pelo
conhecimento parcia
l da ação, e na parte conhecida pela
improcedência do pedido revisional (
id. 151811184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, uma vez que destinada a desconstituição de decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, quando da ocorrência de eventual erro judiciário.

Dessa forma, por se tratar de ação que analisa decisão com trânsito em julgado, encontra limites em um rol taxativo, elencado pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso, verifica-se de imediato que com relação à alegada ocorrência de
bis in idem
, já foi objeto do Recurso de Apelação Criminal no 0000642-96.2019.811.0010, tendo o acórdão sobre ela se pronunciado explicitamente,
verbis
:

“(...)
6. NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM –
ALEGAÇÃO DE QUE O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES JÁ FORAM CONDENADOS PELOS MESMOS FATOS NO PROCESSO
N. 6890-15.2018.811.0010 (CÓDIGO 122982) –
REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE AS DUAS DENÚNCIAS CITADAS
– 6.
Mostra-se descabida a alegação do primeiro e do segundo apelantes de dupla imputação porquanto da análise das duas denúncias citadas por eles, é fácil concluir que não se trata dos mesmos fatos e não há qualquer identidade entre as condutas praticadas, senão a natureza do crime – tráfico de drogas e associação para tal finalidade –, sendo certo, também, que as condutas foram levadas a cabo em datas distintas e com apreensão de substância entorpecente em quantidade completamente diversa, não havendo, pois, como se cogitar em bis in idem
. 7. O entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção. Na espécie, não havendo fundamentação concreta, é imperioso o redimensionamento da pena do primeiro apelante em relação ao crime de tráfico de drogas e, de ofício, em relação ao delito de associação para tal finalidade. 8. Preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido, com providências de ofício.” (destacamos).

A propósito, a referida tese defensiva fora devidamente enfrentada pelo Eminente órgão colegiado, razão pela qual não já espaço na presente ação para rediscussão da matéria à margem das hipóteses previstas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, acima elencado.

Neste ensejo, diante dos trechos acima colacionados, verifica-se que a matéria já foi devidamente e exaustivamente examinada, tratando-se, a presente revisão, nesse aspecto, apenas novo inconformismo ante o édito condenatório.

Portanto, consoante cediço entendimento exarado pelos Tribunais pátrios, a Revisão Criminal não tem o condão de reapreciar teses jurídicas e fatos já examinados e acobertados pelo manto da coisa julgada.

Neste sentido, traz-se à colação o julgado da 3a Seção do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.

I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.

II
- Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo
Penal Agravo regimental desprovido.”(AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, DJe de 31/8/2021.) (destacamos).

Desse modo, considerando o

descabimento da via para a rediscussão de provas já existentes nos autos,
não conheço da ação revisional no tocante à alegada ocorrência de
bis in idem
, nos termos do art. 625, § 5o, do CPP.

Com relação ao requerimento de reconhecimento do crime continuado na fração de 1/6 (um sexto) a ação é improcedente. Explico.

Na ação penal de no 0000642-96.2019.811.0010, o requerente foi condenado, juntamente com os corréus
Luan Martins de Oliveira e Max Willian Alves dos Santos
, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em razão de o acervo probatório ter apontado que eram os principais responsáveis pelo transporte, armazenamento, venda e distribuição de drogas na cidade de Jaciara, inclusive integrando o grupo criminoso do Comando Vermelho.

Por sua vez, na ação penal de no 0006890-15.2018.811.0010, o requerente foi condenado, juntamente com os corréus
Henrique Vinicius Ferreira Silva, Luan Martins de Oliveira e Thaflyn Wdison
, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, porque no dia

23/11/2018
, na residência localizada na Rua Carolina, s/no, Jardim Leblon, na cidade de Jaciara, foram apreendidos várias porções de pasta base de cocaína [já divididas para serem entregues nas bocas de fumo] pesando 01 kg (um quilograma), 01 (uma) balança de precisão e alguns apetrechos usados para embalar as drogas.

Portanto, constata-se que as ações penais em comento tratam de condutas delitivas distintas, perpetrados em associação com agentes diversos, na cidade de Jaciara, mas em localidades e lapsos temporais diferentes, o que não caracteriza a continuidade delitiva, nos termos do prescreve o artigo 71, do Código Penal.

Com efeito, os crimes em questão não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sequer em unidade de desígnios, motivos pelos quais, o revisionando não faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço em parte
a ação e na parte conhecida,
julgo improcedente
a ação revisional ajuizada em prol de
JOÃO PAULO ALVES TEIXEIRA
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023